Tribunal: TJMT
Processo: 1018597-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018597-46.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Uso de documento falso, Nulidade, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROBERTO FERRARI - CPF: 181.924.718-02 (ADVOGADO), RAFANELLY LIMA DA CUNHA - CPF: 982.508.681-53 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), ROBERTO FERRARI - CPF: 181.924.718-02 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO LUIZ LUDWIG (VÍTIMA), LUIZ ANTONIO PEREIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO PRESENTE HABEAS CORPUS, EXTINGUINDO-O SEM ANÁLISE DE MÉRITO.

EMENTA
:
PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. IMPETRAÇÃO CONTRA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO.
ALEGADA NULIDADE ABSOLUTA POR AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA.

IMPROCEDÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA NOMEADA QUE ATUOU DE FORMA EFETIVA DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

WRIT
UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.
IMPETRANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO DEVER DE INSTRUIR O
MANDAMUS
.

INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.
HABEAS CORPUS
EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. Caso em exame:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso para o início do cumprimento de pena, decorrente de sentença condenatória transitada em julgado pela prática dos crimes de estelionato e uso de documento falso. A impetração busca a anulação do processo, alegando nulidade absoluta por ausência de defesa técnica, uma vez que
o defensor dativo nomeado não ofereceu resposta à acusação
.

II. Questões em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (I) se o
Habeas Corpus
é a via processual adequada para questionar sentença penal condenatória com trânsito em julgado, ou se estaria sendo utilizado como sucedâneo de Revisão Criminal;
e
(II) se a inércia do advogado constituído, suprida pela nomeação e atuação da Defensoria Pública, configura nulidade absoluta por ausência de defesa técnica apta a macular todo o processo
.

III. Razões de decidir:

3. O
Habeas Corpus
não pode ser conhecido, pois foi impetrado como substitutivo de Revisão Criminal, instrumento jurídico adequado para impugnar sentença condenatória transitada em julgado, conforme o artigo 621 do Código de Processo Penal. A utilização do
writ
para essa finalidade é rechaçada pela jurisprudência, salvo em casos de ilegalidade flagrante, o que não se verifica na hipótese.

A impetração carece de prova pré-constituída, uma vez que o advogado não juntou aos autos cópias da sentença condenatória, da certidão de trânsito em julgado ou de outros documentos essenciais para comprovar a alegada nulidade, ônus que lhe competia e que inviabiliza a análise da controvérsia.

Ainda que superados os óbices formais, não há nulidade a ser declarada. As informações do juízo de origem demonstram que, diante da inércia do advogado constituído, a Defensoria Pública foi nomeada e atuou diligentemente em todas as fases subsequentes, apresentando resposta à acusação, participando da audiência de instrução, oferecendo memoriais finais e interpondo recurso de apelação. Tal atuação afasta a alegação de ausência de defesa (Súmula 523 do STF).

O comportamento do paciente, que se esquivou deliberadamente dos chamados judiciais em outro processo, demonstra um padrão de conduta incompatível com a alegação de que teve seu direito de defesa cerceado.

IV. Dispositivo e tese:

7.
HABEAS CORPUS
EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Teses de julgamento:

“1. O
habeas corpus
não constitui via adequada para desconstituir sentença penal condenatória transitada em julgado, por ser sucedâneo de revisão criminal, instrumento processual próprio para tal finalidade, salvo em hipóteses de ilegalidade manifesta.”

“2. Compete ao impetrante, especialmente quando se tratar de advogado, instruir o
habeas corpus
com as provas pré-constituídas indispensáveis à comprovação da ilegalidade alegada, sob pena de não conhecimento.”

“3. A nomeação da Defensoria Pública para atuar em favor do réu, após a inércia do advogado inicialmente constituído, com a apresentação efetiva das peças defensivas cabíveis, afasta a alegação de nulidade absoluta por ausência de defesa técnica, nos termos da Súmula 523 do STF.”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Penal,
arts
. 366 e 621. Súmula 523 do STF.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, HC 220054/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 13/12/2022, DJe 10/01/2023.

STJ, RCD no HC 682986/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), T6, j. 05.10.2021.

TJMT, N.U 1025073-71.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 07.11.2023.

TJMT, N.U 1014825-12.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 26.07.2024.

TJMT, N.U 1018597-80.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 12.07.2024.

TJMT, N.U 1000402-81.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 14.02.2023.

RELAT
ÓRIO

EXMO. SR. DES
. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“Habeas Corpus”
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Roberto Ferrari, em favor de
RAFANELLY LIMA DA CUNHA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso em 07 de junho de 2025, em cumprimento a mandado de prisão expedido para início da execução de pena em regime fechado, decorrente de sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal no 0002612-51.2017.8.11.0027, que resultou na pena definitiva de
04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 32 (trinta e dois) dias-multa,
pela suposta prática dos crimes previstos no art. 171,
caput
, do Código Penal (duas vezes, em continuidade delitiva) e no art. 304 c/c o art. 297, ambos do Código Penal.

Em síntese, o impetrante alegou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal sob os seguintes fundamentos: a) nulidade absoluta do processo por ausência de defesa técnica, visto que, citado por edital, o defensor dativo nomeado não apresentou resposta à acusação ou qualquer outra manifestação em favor do paciente durante a instrução processual; b) violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme a Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, o que macularia a validade da sentença condenatória.

Por fim, requereu:
"a) A concessão da justiça gratuita; b) A concessão liminar para suspender os efeitos da sentença condenatória e da guia de execução penal, até o julgamento final deste writ; c) Ao final, o reconhecimento da nulidade absoluta da sentença penal condenatória, com a consequente reabertura do prazo para apresentação de resposta à acusação e nova instrução processual com a devida defesa técnica."

No mérito, pugnou pela concessão da ordem.

O Desembargador plantonista, por meio da decisão proferida em 07 de junho de 2025 (id. 291837882), não apreciou o pedido de liminar, por entender que a matéria não se enquadrava nas hipóteses de atuação em regime de plantão, e determinou a redistribuição do feito.

O pedido de liminar foi indeferido, por meio da decisão proferida em 11 de junho de 2025 (id. 292647396).

A defesa fez vários pedidos de reconsideração da liminar (id. 291845364, 295326897 e 296494373).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (id. 293510361).

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela
denegação
da ordem (id. 297955871).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a defesa técnica, por advogado devidamente habilitado, objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que está submetido o paciente
Rafanelly Lima da Cunha
, por ordem do Juízo da
Vara Única da Comarca de Itiquira/MT
.

Exsurge dos documentos juntados aos autos, especialmente do mandado de prisão expedido nos autos da Ação Penal no 0002612-51.2017.8.11.0027, que a Autoridade Coatora determinou a prisão do paciente em razão do início da execução penal,
pelos
crimes de estelionato
(duas vezes),
uso de documento falso
e
falsificação de documento público
,

em regime fechado
, com base em sentença condenatória
já transitada em julgado
, sem que houvesse, segundo sustenta o impetrante, a devida resposta à acusação nem qualquer manifestação técnica válida no curso do processo, notadamente após a citação por edital e nomeação de defensor dativo.

Em síntese, o impetrante sustenta que o defensor dativo nomeado não apresentou resposta à acusação nem realizou qualquer outro ato defensivo, o que caracterizaria violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, ensejando nulidade absoluta conforme a Súmula 523 do STF.

Requer
eu
, assim, a anulação da sentença penal condenatória, com a reabertura do prazo para apresentação de resposta à acusação.

D
e proêmio,
a documentação acostada aos autos do
habeas corpus
revela que o impetrante
não se desincumbiu do ônus de instrução probatória
mínim
a
.

A impetração veio desacompanhada de cópia da sentença condenatória, da certidão de trânsito em julgado e tampouco trouxe qualquer documento capaz de demonstrar cabalmente o alegado abandono técnico da defesa, limitando-se a afirmar genericamente a inércia do defensor dativo.

Ainda que se pudesse cogitar da relevância jurídica da tese ventilada, tal omissão compromete, de maneira irremediável, a cognição plena da matéria.

Conforme entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

Tratando-se de remédio constitucional impetrado por profissional da advocacia, tem ele o ônus de instrui-lo corretamente, com a íntegra dos documentos necessários à análise da controvérsia, sob pena de não conhecimento do pedido.”
(N.U 1025073-71.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, publicado no DJE 14/11/2023).

Acrescente-se, ainda, que foram
sucessivamente interpostos pedidos de reconsideração de liminar
, indeferida de forma fundamentada, cuja inadmissibilidade é pacífica na jurisprudência pátria
,
conforme já reconhecido pelo STJ em casos análogos.
V
ejamos:

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM HABEAS CORPUS
. LIMINAR. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.
NÃO CABIMENTO.
FUNGIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO CONHECIDO. 1.
Não cabe recurso contra a decisão do relator que, em habeas corpus, defere ou indefere a liminar, de forma motivada.
(STJ - RCD no HC: 682986 SP 2021/0236054-7, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1 REGIÃO, Data de Julgamento: 05/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2021)
.

Ademais,
cumpre ressaltar que a impetração se insurge contra os efeitos de uma sentença penal condenatória que transitou em julgado em 18/03/2025, sendo a prisão do paciente decorrência direta do início da execução definitiva da pena em regime fechado.

Assim sendo,
constato que o
habeas corpus

está sendo utilizado como sucedâneo de revisão criminal
, visando desconstituir sentença penal condenatória já transitada em julgado, conforme se extrai do mandado de prisão expedido em 24/03/2025, que menciona expressamente o
"trânsito em julgado do Acórdão proferido no ID 187568662"
.

Tal circunstância, por si só, já inviabiliza o conhecimento do presente
writ
, haja vista que, nos termos do artigo 621 do Código de Processo Penal,
o instrumento adequado para impugnar decisão condenatória com trânsito em julgado é a revisão criminal
.

Não obstante, ainda que superado esse óbice formal, a análise do mérito da impetração não favorece o paciente.

Isso porque, contrariamente ao alegado,
não
se verifica a ocorrência de nulidade absoluta por ausência de defesa técnica.

As informações prestadas pela autoridade impetrada revelam que, embora o advogado constituído pelo paciente tenha permanecido inerte após sua intimação para apresentar resposta à acusação, o juízo prontamente determinou a nomeação da Defensoria Pública, que passou a atuar de forma efetiva na defesa dos interesses do acusado.

Vejamos o excerto das informações prestadas pela autoridade coatora:

“
(...) A denúncia foi recebida em 06 de agosto de 2018, oportunidade em que foi determinada a citação do acusado para responder à acusação (ID 71237222 - Pág. 108).

No dia 22 de janeiro de 2019 foi expedida carta precatória para cumprimento da citação do acusado (ID 71237222 - Pág. 116).

No dia 13 de maio de 2019 foi certificado que a diligência de citação restou infrutífera, razão pela qual não foi realizada sua citação (ID 71237222 - Pág. 130).

No dia 16 de agosto de 2019 foram expedidas nova cartas precatórias para cumprimento da citação do acusado (ID 71237222 - Pág. 153/154).

No dia 13 de novembro de 2019 foi certificado que a diligência de citação restou novamente infrutífera, razão pela qual não foi realizada sua citação (ID 71237222 - Pág. 160 e 163).

No dia 15 de setembro de 2020 houve o comparecimento espontâneo do acusado nos autos através de seu advogado constituído, Dr. JOAO PAULO ROMERO BALDIN - OAB/SP 274.640 (ID 71237222 - Pág. 169).

No dia 30 de junho de 2022 a Serventia
procedeu com a intimação do acusado
, por intermédio de seu advogado Dr. JOAO PAULO ROMERO BALDIN - OAB/SP 274.640

p
ara apresentação de resposta à acusação
(ID 88726786). Na aba “Expedientes” verifico que o decurso do prazo foi datado para o dia 14 de julho de 2022.

Após o decurso do prazo in albis
, em 08 de setembro de 2022, e com o intuito de resguardar o direito ao contraditório e à ampla defesa,
foi determinada a remessa dos autos ao Defensor Público
atuante nesta Comarca,
para apresentação de resposta à acusação
em favor do acusado:

“
Embora o acusado tenha comparecido espontaneamente
, com habilitação de advogado nos autos (Dr. JOÃO PAULO ROMERO BALDIN OAB/SP 274.640 - ID 71237222, fl. 169),
esse deixou transcorrer o prazo legal, sem apresentação da resposta à acusação.

E, a
despeito de ter informado que não está em local incerto, já que reside em Ribeirão Preto/SP, a acusada não apresentou o comprovante de endereço que alega
no ID 71237222, fl. 169.

Com isso, VISTA ao defensor público atuante nesta Comarca de Itiquira/MT, Dr. Alberto Macedo São Pedro, para a defesa dos interesses do acusado, com a apresentação de resposta à acusação”. (ID 94619015)

No mesmo dia, foi designada audiência de instrução e julgamento
(ID 94714176). Nos atos de comunicação da decisão, verifica-se que o acusado foi intimado através da Defensoria Pública, que manifestou ciência no dia 07 de outubro de 2022 (ID 98115965).

No que concerne às informações pleiteadas, passo a informar Vossa Excelência.

I) Se foram realizadas novas tentativas de citação pessoal do paciente após o requerimento formulado pelo Ministério Público na manifestação de ID 71237222 dos autos de origem;

Analisando cuidadosamente os autos, verifico que foram realizadas três tentativas de citação pessoal do Sr. RAFANELLY LIMA DA CUNHA, sendo estas nos dias 22/01/2019 (ID 71237222 - Pág. 116, com certidão no ID 71237222 - Pág. 130) e em 16/08/2022 (ID 71237222 - Pág. 153 e 154, sendo uma direcionada para o endereço em Rondonópolis e a outra direcionada para o endereço em Jaciara. A certidões se encontram no ID 71237222 - Pág. 160 e 163).

IV)

Se houve a efetiva intimação do advogado constituído pelo paciente à época, Dr. João Paulo Romero Baldin (OAB/SP 274.640), para apresentar resposta à acusação, conforme determinado na decisão de ID 88360092 da ação penal;

Após
a virtualização do processo, em 26 de junho de 2022 foi proferida decisão por este Juízo determinando a habilitação do causídico do acusado nos autos, bem como foi determinada sua intimação para apresentação de resposta à acusação.

No dia 30 de junho de 2022 a Serventia procedeu com a intimação do acusado, por intermédio de seu advogado Dr. JOAO PAULO ROMERO BALDIN - OAB/SP 274.640 para apresentação de resposta à acusação (ID 88726786), seja pelo Diário Eletrônico, seja pelo “sistema”. Na aba “Expedientes” verifica-se que o decurso do prazo foi datado para o dia 14 de julho de 2022:

V) Se, por ocasião da designação da audiência de instrução (decisão de ID 94714176), houve tentativa de intimação pessoal do paciente ou se a comunicação se deu apenas por meio do defensor público nomeado.

Verifica-se que, diante da inércia do advogado constituído, apesar de devidamente intimado, e com o intuito de resguardar o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi nomeada a Defensoria Pública para atuar na defesa do acusado, conforme já consignado na presente prestação de informações.

Ressalte-se que o acusado se encontrava qualificado nos autos como estando em endereço incerto e não sabido, circunstância esta certificada em duas oportunidades nos autos
...”

Assim sendo,
analisando
as informações prestadas pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira-MT,
um exame perfunctório da cronologia processual da Ação Penal no 0002612-51.2017.8.11.0027 revela um panorama que diverge substancialmente do alegado.

A alegação central do impetrante, de que o paciente esteve indefeso durante o processo de conhecimento, examinando-se os elementos disponíveis, não apenas carece de verossimilhança, como também distorce a cronologia dos fatos processuais.

Uma consulta atenta à Ação Penal no 0002612-51.2017.8.11.0027 revela um cenário fático diverso:

Em 15 de setembro de 2020, o paciente
compareceu espontaneamente aos autos
, por meio de seu
advogado regularmente constituído
, Dr. João Paulo Romero Baldin, OAB/SP 274.640. Na petição (ID 71237222), o causídico expressamente afirmou:

"para não haver nenhum tipo de problemas ou complicações durante a instrução processual, vem o acusado de forma espontânea requerer a juntada do incluso instrumento procuratório anexo, como informa o juízo que
não está em local incerto e não sabido

( comprovante
de endereço anexo), cujo mesmo
reside no distrito de Bonfim Paulista, comarca de Ribeirão Preto/SP
."

Diante da constituição de advogado, o Juízo de origem, de forma acertada, determinou a intimação da referida Defesa para que apresentasse a resposta à acusação no prazo legal (ID 213069687).

Consta, inclusive, nos registros da ação penal de origem, determinação expressa do juízo singular para que o acusado fosse intimado a apresentar resposta à acusação, ato que foi regularmente oportunizado, não havendo qualquer indicativo

de violação concreta ao contraditório ou à ampla defesa.

Contudo, o
advogado constituído pelo próprio paciente
manteve-se inerte, deixando transcorrer o prazo sem apresentar a defesa.

Foi somente diante da
inércia da defesa constituída
que o Juízo, em um ato de zelo para garantir a ampla defesa e evitar futura nulidade, determinou a nomeação da Defensoria Pública para assumir o patrocínio da causa (ID 213069689).

A Defensoria Pública, então, assumiu o
múnus
e praticou todos os atos processuais necessários, incluindo a
apresentação de resposta à acusação
(ID 213069691), a participação na audiência de instrução, a formulação de alegações finais e a interposição de recurso de apelação.

Assim, a alegação de "completa ausência de defesa" parece desconstituída pelos próprios atos documentados no processo, pois a cadeia de eventos sugere que o Juízo de origem atuou para sanar a falha da defesa particular do paciente, e não que o processo tenha tramitado sem a presença de um defensor.

Ao arremate, a Defensoria Pública não se limitou a uma atuação meramente formal, tendo apresentado resposta à acusação, participado da audiência de instrução e julgamento, oferecido memoriais finais e, inclusive, interposto recurso contra a sentença condenatória.

Tal atuação afasta por completo a alegação de ausência de defesa técnica, não se enquadrando na hipótese prevista na Súmula 523 do STF, que estabelece que
"no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo"
.

Cumpre destacar que a simples inércia do advogado constituído, prontamente suprida pela atuação da Defensoria Pública, não caracteriza ausência de defesa técnica capaz de macular todo o processo.

O direito à ampla defesa foi devidamente assegurado ao paciente, mediante a atuação diligente do órgão estatal, que exerceu efetivamente o contraditório em todas as fases processuais subsequentes
.

Com efeito,
e
m consulta aos autos da Ação Penal n.o 0006820-64.2017.8.11.0064, em curso na 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
,
quer sobre mesmo delito (Estelionato)
, constata-se que o paciente, de modo sistemático, tem
se esquivado do chamamento judicial há anos
.

A
sua deliberada ocultação
no processo supracitado

inviabilizou a citação pessoal e culminou na suspensão do processo e do curso do prazo prescricional
,
nos
termos do art. 366 do Código de Processo Penal,
em decisão
recentíssima
proferida em 8 de maio de 2025
.

Tal comportamento, revela um padrão de esquiva à aplicação da lei penal, motiv
ando
o Juízo de origem, inclusive, a determinar a comunicação aos órgãos de trânsito (DETRAN/MT e DENATRAN) para a imposição de restrições à sua Carteira Nacional de Habilitação.

Dessarte, a postura adotada pelo réu no feito originário é inconciliável com a alegação, deduzida neste
mandamus
, de que almejava exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa.

Ao arremate, o exposto demonstra que o
transcurso do processo à sua revelia, com a perda dos prazos que lhe foram assegurados, não decorreu de ofensa a seus direitos, mas, sim, de sua própria e deliberada inércia em atender aos chamados da Justiça.

Logo, não se trata de
"falta de defesa"
, mas de uma sucessão de atos processuais cuja regularidade demandaria análise aprofundada, incabível nesta via. A ausência de ilegalidade flagrante e a necessidade de dilação probatória reforçam a inadequação do
writ
.

O inconformismo do paciente deve ser deduzido por meio do instrumento processual próprio, qual seja, a revisão criminal, que permite a cognição exauriente necessária para a análise de nulidades em processos findos.

O Supremo Tribunal Federal, em casos análogos, tem reiteradamente rechaçado a vulgarização do
Habeas Corpus
como ferramenta para rediscutir o mérito de ações penais já transitadas em jugado:

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS.
SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1.
É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de
revisão criminal.
2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva (...).” (STF - HC: 220054 SP, Relator.: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 13/12/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-001 DIVULG 09-01-2023 PUBLIC 10-01-2023)

Nesse contexto, colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
em caso

semelhante:

“Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal,
no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal
, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.” (TJMT, N.U 1014825-12.2024.8.11.0000, Relator: Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2024).

“
O habeas corpus não pode ser admitido em substituição ao meio processual adequado [revisão criminal]
quando ausente manifesta ilegalidade.” (TJMT, N.U 1018597-80.2024.8.11.0000, Relator: Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 12/07/2024).

“
Inviável o conhecimento de ação constitucional impetrada como substitutivo de revisão criminal, especialmente se não demonstrada a existência de teratologia e ilegalidade manifesta da sentença combatida.
” (TJMT, N.U 1000402-81.2023.8.11.0000, Relator: Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 14/02/2023).

Conclusivamente,
JULGO

EXTINTO
sem
análise do
mérito o
Habeas
Corpus

impetrado em
favor
de
RAFANELLY LIMA DA CUNHA
,

por
inadequação
da via
eleita
e
,
não
vislumbrando ilegalidade, ou manifesta teratologia, a ensejar a concessão
ex

officio

da ordem.

Determino, outrossim,
que se
oficie ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
, encaminhando-lhe cópias do presente
m
andamus
,
a fim de que adote as providências que entender cabíveis para dar andamento à Ação Penal n.o 0006820-64.2017.8.11.0064,
a fim de viabilizar o regular andamento daquele feito, que se encontra suspenso por ausência de citação há mais de três anos, não obstante os esforços empreendidos pela autoridade judiciária competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025